Tribunal: TJES
Processo: 5000354-43.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000354-43.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA APARECIDA MOURA DA COSTA
AGRAVADO: JESSICA MATTOS DA COSTA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
Jessika Mattos da Costa
em face do v. acórdão lavrado pela colenda Terceira Câmara Cível (ID 516020) que, à unanimidade, deu provimento ao procedente recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Maria Aparecida Moura da Costa
, para, conferindo-lhe efeito translativo, extinguir sem análise do mérito o feito originário (processo nº 0026933-46.2017.8.08.0024), com amparo nas disposições do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (ID 543284), alega a embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria dos vícios da contradição, da omissão e do erro material (art. 1.022, incisos I e II, do CPC/2015), eis que:
i)
não teria outra via judicial adequada para ter seus direitos respeitados, considerando que sequer tem ciência de qual o patrimônio que merece receber considerando que seu pai faleceu quando tinha 03 (três) anos de idade;
ii)
a ação de exigir contas é perfeitamente cabível na espécie;
iii)
a embargante era absolutamente incapaz (art. 3º do CC/02) à época em que faria jus ao recebimento da pensão por morte deixada por seu falecido genitor, razão pela qual a ação de exibir contas é a medida judicial necessária para esclarecer tal fato, visto que seus bens foram administrados pela sua mãe, ora embargada;
iv)
o julgamento do recurso precedente foi contrário aos pedidos formulados no agravo de instrumento;
v)
os documentos comprovam que a embargada dilapidou o patrimônio que pertenceria à embargante;
vi)
a embargada comprou um apartamento 55 (cinquenta e cinco) dias após a morte do genitor da embargante, obviamente com o dinheiro da herança, tanto que tentou retardar o registro do imóvel;
vii)
a embargada adquiriu outro apartamento com os valores do seguro e da pensão morte do extinto, quantias estas que fariam parte do patrimônio da embargante;
viii)
a embargante não procura individualizar o patrimônio que teria recebido de herança de seu falecido genitor, mas, sim, a prestação de contas destes valores, já que não teve acesso aos mesmos por ter sido enviada para a casa de parentes da embargada no interior de Minas Gerais;
ix)
a embargada, sendo sua mãe adotiva, era a responsável por administrar seu patrimônio, o que reforça o cabimento da ação de exigir contas;
x)
a embargante passou a ter direito a pensão por morte deixada por seu genitor 11 (onze) anos após o óbito;
xi)
houve omissão e contradição na apreciação das provas ou má exame destas (art. 371 do CPC/2015), principalmente as documentais e aos pedidos constantes no agravo de instrumento que não solicitou o efeito translativo e extinção sem análise do mérito do processo originário, que ainda se encontra na primeira fase;
xii)
é necessária que a decisão seja devidamente fundamentada e enfrente os fundamentos suscitados pelas partes (art. 93, inciso IX, da CF/88, e art. 489, § 1º, do CPC/2015);
xiii)
o acórdão não faz menção aos documentos acostados à exordial da demanda originária a respeito dos imóveis e a pensão por morte.

Em sede de contrarrazões (ID 602320), a embargada rechaçou o desiderato recursal, alegando, em resumo, que inexistira omissão, contradição ou erro material a ser sanado no v. acórdão, visto que a questão posta pelo embargante já foi devidamente esclarecida no julgamento do agravo de instrumento precedente, tendo esta via aclaratória sido utilizada inadequadamente para a rediscussão da matéria. Além disso, ressaltou que solicitou expressamente no agravo de instrumento a extinção da demanda originária, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir na modalidade adequação, sendo desnecessário mencionar expressamente o efeito translativo que dele decorre.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 03 de julho de 2020.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
Jessika Mattos da Costa
em face do v. acórdão lavrado pela colenda Terceira Câmara Cível (ID 516020) que, à unanimidade, deu provimento ao procedente recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Maria Aparecida Moura da Costa
, para, conferindo-lhe efeito translativo, extinguir sem análise do mérito o feito originário (processo nº 0026933-46.2017.8.08.0024), com amparo nas disposições do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material; ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões suscitadas nas contrarrazões do agravo de instrumento foram devidamente enfrentadas no julgamento precedente e já se encontram esclarecidas, visando os presentes embargos de declaração, na verdade, a rediscussão do mérito do julgamento anterior que lhe foi desfavorável,
o que é inadmissível
.

Prefacialmente, é importante registrar que, ao contrário do asseverado pela embargante, a embargada requereu, expressamente, nas razões do agravo de instrumento a
“
extinção do processo sem resolução do mérito por falta de interesse de agir na modalidade adequação”
, evidenciando que este órgão fracionário decidiu o recurso inserido no seu efeito devolutivo.

De fato, o exame das notas taquigráficas revela que o precedente recurso de agravo de instrumento foi provido para extinguir, sem resolução do mérito, a ação de exigir contas proposta na origem, em virtude da ausência de cabimento da utilização desta medida judicial, na medida em que
“
embora
Maria Aparecida
, na condição de sua genitora, fosse a responsável por usufruir e administrar dos seus bens, não há prova de que o
de cujus
tenha deixado patrimônio a inventariar, descortinando-se o cenário de descabimento da utilização da ação de exigir contas para atingir o escopo almejado pela filha”
.

Diante da constatação do não cabimento da ação de exigir contas, esta colenda Câmara Cível acolheu o pedido de extinção do processo originário sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, o que, consequentemente, atrai a incidência do efeito translativo, pouco importando, assim, se a agravante/embargada mencionou a sua aplicação nas razões recursais, eis que este é um efeito natural do provimento do precedente agravo de instrumento.

Registrado este ponto, observa-se do precedente julgamento do agravo de instrumento que fora explicitada toda a natureza e dinâmica da ação de exigir de contas e esclarecidos adequadamente os motivos pelos quais tal ação não é cabível para atender a pretensão da embargante, de modo que o princípio constitucional da motivação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX, da CF/88) foi devidamente atendido, inclusive no que se refere ao enfrentamento das teses suscitadas pela embargante/agravada, em consonância com o disposto no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

A bem da verdade, a agravada está utilizando a presente via dos aclaratórios para tentar rediscutir todas as teses e provas que já foram analisadas no precedente julgamento do agravo de instrumento, na medida em que, mais uma vez, menciona a aquisição de 02 (dois) imóveis pela embargada e o recebimento da pensão por morte do genitor falecido para justificar a necessidade desta ter que prestar contas. Entretanto, o simples exame do voto condutor do acórdão embargado revela que todas estas questões já foram analisadas, sendo, inclusive, explicitados os motivos pelos quais a pretensão da embargante não se adéqua a via da ação de exigir contas, inexistindo, portanto, omissão, contradição ou erro material, senão vejamos:

“Apesar de a petição inicial mencionar a existência do direito a uma pensão por morte e de herança de bens deixados pelo pai de
Jéssica
, não há mínimo esclarecimento acerca da origem e da natureza do benefício previdenciário e muito menos indicação de quais seriam os bens a que teria direito por força da abertura da sucessão e que ficaram sob a administração de
Maria Aparecida
. A inicial não traz qualquer documento que comprove a existência de bens em nome do extinto
Mario Mattos
, deixando, assim, de observar o disposto no art. 550, §1º, do Código de Processo Civil.

O acervo probatório que acompanha a exordial apenas revela que
Maria Aparecida
adquiriu 02 (dois) imóveis e disponibilizou empréstimo da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para terceiros em momento posterior ao falecimento de
Mario
, o que não comprova o gerenciamento de bens de propriedade de
Jéssica
, até porque a certidão de óbito indica que o
de cujus
não deixou bens a inventariar, circunstância que, a princípio, obsta a utilização da ação de exigir contas, porquanto ausente detalhamento do patrimônio que teria gerado supostos créditos ou débitos.

Ao que tudo indica, a pretensão primeira de
Jéssica
é individualizar o patrimônio que teria recebido de herança de seu genitor e, posteriormente, receber o que lhe tiver sido usurpado, desideratos estes que não são consentâneos com a estreita via da ação de exigir contas.

Ainda que
Maria Aparecida
tivesse sido nomeada como inventariante do espólio – o que não ocorreu, a robustecer a tese de que
de cujus
não deixou bens a inventariar – de acordo com o art. 553, do Código de Processo Civil, teria ela a obrigação de prestar contas em apenso aos autos do processo no qual tivesse sido nomeada, e não por meio de ação autônoma.

De fato, a ação de exigir contas não pode ser utilizada quando há controvérsia e dúvida a respeito do próprio patrimônio que foi objeto de administração, como se delineia na hipótese sub examine. Se a recorrida tem convicção que seu genitor deixou bens a inventariar, deveria, na realidade, ter proposto ação de inventário e partilha, e não simplesmente solicitar que a sua genitora preste contas a respeito da administração de eventuais bens recebidos a título de herança, visto que não há certeza sobre a existência desta relação jurídica.

No tocante à pensão por morte a que teria direito pelo falecimento de seu genitor,
Jéssica
não comprovou sua existência, não juntou declaração do órgão responsável e nem extratos do seu pagamento, limitando-se a relatar, em réplica (ID's 403684 e 403685), que a partir dos 16 (dezesseis) anos de idade, por força de decisão judicial, passou a administrar o referido benefício previdenciário. O relato impreciso constante da petição inicial da ação de exigir contas e a deficiente instrução probatória não permitem aferir em que momento
Jéssica
teria passado a receber a pensão, sendo certo que, a partir de tal marco, já não há como exigir contas de
Maria Aparecida
. Outrossim, a situação de abandono afetivo e material narrada pela filha, no período compreendido entre seus 2 (dois) e 16 (dezesseis) anos de idade, não esta comprovada e não pode ser pressuposta nesta demanda. Dito de outro modo: ainda que a mãe tenha recebido integralmente o pensionamento durante a infância de
Jéssica
(dado não comprovado
in casu
), o natural seria que vertesse tal quantia para seu sustento, circunstância que – se comprovada – pode sim justificar eventual indenização em proveito da prole (
cf.
AgInt no AREsp 1286242/MG, REsp 1159242/SP
[5]
), desde que apurada em via própria.

Nessa toada, caso a filha tenha provas de que a mãe recebeu a pensão por morte em seu nome por vários anos e não utilizou esta quantia para o seu sustento – provas as quais, repito, não foram juntadas à exordial da demanda originária – deverá buscar a reparação deste suposto dano em ação indenizatória pelo rito ordinário, ante o eventual descumprimento do poder familiar por
Maria Aparecida
, e não se utilizar do procedimento especial da exibição de contas, já que a administração do valor oriundo do benefício previdenciário competia, de fato, à mãe enquanto
Jéssica
era incapaz, nos termos do art. 1.689 do Código Civil, sendo inviável apurar, na contenda originária, a sua aplicação.

Em síntese, não obstante a recorrida pugne pela prestação de contas, sua pretensão, em verdade, em muitos pontos, aparentemente, se confunde com as ações de inventário e partilha e de reparação de danos, o que desautoriza a utilização do procedimento especial da ação de exigir contas e justifica sua extinção sem apreciação do mérito, por inadequação da via eleita.

Assinalo, por pertinente, que inadequação da via eleita é aferida,
in casu
, exclusivamente com base nas alegações formuladas na exordial e nos documentos a ela acostados (
in statu assertionis
), o que torna irrelevante o fato de a contestação apresentada por
Maria Aparecida
ser intempestiva e ter gerado sua revelia. Como já deliberado pelo Superior Tribunal de Justiça,
‘
o simples fato de ser intempestiva a impugnação às contas apresentadas não significa que o Julgador deva acatá-las de plano’
(REsp nº 167.718/RJ, Relator Min. Barros Monteiro, DJ 21/11/2000, STJ), visto que a revelia acarreta somente a presunção relativa de veracidade das alegações constantes da peça inaugural.”

O exame dos fundamentos apresentados no voto condutor do acórdão do agravo de instrumento descortinam a intenção da embargante de utilizar a presente via dos embargos de declaração exclusivamente para rediscutir a matéria que já foi amplamente debatida. Como fora exposto no julgamento anterior, a embargante objetiva utilizar a ação de exigir contas para buscar individualizar o suposto patrimônio que seu falecido genitor teria deixado de herança, visto que não arrola individualmente quais seriam estes bens e nem demonstra, indubitavelmente, que sua mãe, ora embargada, teria recebido pensão por morte em seu nome.

Nos presentes aclaratórios a embargante tenta trazer a discussão novamente as questões relacionadas às aquisições dos imóveis pela embargada e a utilização da suposta pensão por morte recebida para defender o cabimento da utilização da ação de exigir contas. Contudo, como visto, tais matérias já foram devidamente tratadas no julgamento precedente, não podendo os embargos de declaração serem utilizados para rediscussão do mérito, especialmente para aferir se as provas foram corretamente, ou não, valoradas (art. 371 do CPC/2015).

Neste ponto, vale registrar que, ao contrário do afirmado pela embargante, o voto condutor do acórdão foi detalhista ao enfrentar as teses apresentadas pelas partes, tendo mencionado expressamente todas as provas que envolviam as questões relacionadas à aquisição dos imóveis pela embargada e a eventual pensão por morte recebida, de modo que inexiste omissão a este respeito.

Dito isso, constata-se que a embargante pretende, na verdade, que esta colenda Câmara reveja os critérios de julgamento que a levaram a concluir pelo provimento do precedente agravo de instrumento, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, que não se presta para sanar
error in judicando
, mas apenas para suprir eventual vício existente no acórdão. Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto.

Antes de concluir, ressalto que a eventual oposição de novos aclaratórios com a mesma intenção de rediscutir o mérito do recurso de agravo de instrumento acarretará a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
PROVIDO PARA EXTINGUIR, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, A AÇÃO DE EXIGIR CONTAS ORIGINÁRIA
.
PEDIDO EXPRESSO NAS RAZÕES RECURSAIS DE NÃO CABIMENTO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CABIMENTO DA AÇÃO
. MATÉRIA ENFRENTADA E AUSÊNCIA DE PROPOSIÇÕES INCONCILIÁVEIS NO JULGADO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, destinam-se a aclarar obscuridade, a resolver contradição, suprir eventual omissão do julgado e corrigir erro material, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do recurso; é descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
Diante da constatação do não cabimento da ação de exigir contas, esta colenda Câmara Cível acolheu o pedido de extinção do processo originário sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, o que, consequentemente, atrai a incidência do efeito translativo, pouco importando, assim, se a agravante/embargada mencionou a sua aplicação nas razões recursais, eis que este é um efeito natural do provimento do precedente agravo de instrumento.

3
)
Não há nenhum vício a ser sanado no acórdão objurgado, devendo a embargante buscar as vias recursais adequadas caso não tenha se conformado com o resultado do julgamento do precedente agravo de instrumento, visto que os embargos de declaração não se prestam para rediscussão do mérito, ainda que para fins de prequestionamento.

4
)
Nos presentes aclaratórios a embargante tenta trazer a discussão novamente as questões relacionadas às aquisições dos imóveis pela embargada e a utilização da suposta pensão por morte recebida para defender o cabimento da utilização da ação de exigir contas. Contudo, tais matérias já foram devidamente tratadas no julgamento precedente, não podendo os embargos de declaração serem utilizados para rediscussão do mérito, especialmente para aferir se as provas foram corretamente, ou não, valoradas.

5
)
Recurso desprovido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.